Tribunal: TJSP
Processo: 1005342-53.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM APÓS REALIZAÇÃO DE EXAME. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Exclusão da postagem com menos de 24 horas após solicitação. Público alvo formado apenas por seguidores da clínica. Demais fatos alegados sem quaisquer nexo de causalidade com a divulgação. Moral inabalada. Dano não configurado. Sentença mantida.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM APÓS REALIZAÇÃO DE EXAME. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Exclusão da postagem com menos de 24 horas após solicitação. Público alvo formado apenas por seguidores da clínica. Demais fatos alegados sem quaisquer nexo de causalidade com a divulgação. Moral inabalada. Dano não configurado. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005342-53.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
RAYANY GARCIA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RMIC IMAGENS
DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-53.2020.8.26.0590 -Voto no 13697
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005342-53.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Rayany Garcia Rosa
Apelada: Rmci Imagens de Diagnósticos Ltda ME
Voto no 13.697
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO
DE IMAGEM APÓS REALIZAÇÃO DE EXAME. DANO
MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Exclusão da
postagem com menos de 24 horas após solicitação. Público
alvo formado apenas por seguidores da clínica. Demais
fatos alegados sem quaisquer nexo de causalidade com a
divulgação. Moral inabalada. Dano não configurado.
Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano moral, julgada improcedente pelo MM. Juiz Mário
Roberto Negreiros Velloso, por não reconhecer o nexo entre a conduta
da ré e o dano alegado, e extinto o processo sem resolução do mérito,
no que se refere ao pedido de obrigação de fazer, em razão da perda do
objeto. Condenação da autora no pagamento das custas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-53.2020.8.26.0590 -Voto no 13697
3
da sentença. Sustenta que a divulgação de sua imagem, sem qualquer
autorização, nas redes sociais configura flagrante violação de sua vida
privada, a ensejar dever de reparação do abalo sofrido. Menciona que
seu estado gravídico era mantido em segredo. Pede a reversão do
julgado e o arbitramento da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
Recurso
tempestivo,
desnecessário
o
recolhimento de preparado por ser beneficiário da gratuidade processual.
Contrarrazões as folhas 87/95.
É o relatório.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de dano moral, decorrente de publicação de imagem sem
prévia autorização.
Em defesa, a ré arguiu, em preliminar, a
ocorrência de perda do objeto, vez que a publicação foi removida antes
da propositura da ação, após imediata solicitação da autora. No mérito,
sustentou que a publicação não atingiu senão aos seguidores da clínica.
Afirmou a ciência dos familiares e amigos acerca da gravidez da autora.
Impugnou a alegação de nexo entre os fatos e o sangramento sofrido.
Refutou a ocorrência de dano moral a ser indenizado. Pleiteou a
improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação, no
que se refere ao pedido de dano moral, e extinto o processo, no que
tange a obrigação de fazer para exclusão de publicação, por perda do
objeto.
A apelação não comporta provimento.
A apelante alega conduta ilícita da ré em
proceder a divulgação, sem autorização, de sua imagem e gravidez, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-53.2020.8.26.0590 -Voto no 13697
4
realização de exame nas dependências desta última, com
desdobramentos diversos, inclusive episódio de sangramento, a ensejar o
dever de reparação pelo sofrimento moral.
O contexto probatório evidenciou a divulgação
da imagem da autora em 18/06/2020 e a exclusão da publicação no
início da manhã seguinte (às 8h20), após solicitação realizada às
23h26m do dia da publicação. A autora não foi identificada, de modo
que seus amigos, familiares e seguidores pudessem receber a notícia, e a
publicação se restringiu aos seguidores da clínica-ré.
Destarte, não há se falar em dano moral, ante a
imediata remoção da postagem e a não comprovação de quaisquer
desdobramentos, em especial o sangramento ocorrido, vez que previsto
em exame antes da publicidade da imagem, inclusive.
A situação vivida pela apelante embora possa
se traduzir em circunstância desagradável, geradora de desconforto, não
caracteriza dano moral, pois não ultrapassa a barreira do mero
aborrecimento.
O dano moral é reflexo da dor, vexame,
sofrimento ou humilhação. Foge à normalidade e interfere intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, de modo a lhe causar
irremediável aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da
normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar.
Situações efêmeras que não rompem o
equilíbrio psicológico do indivíduo, como é o caso, não justificam um
pedido de indenização.
Entendimento diverso implicaria em indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-53.2020.8.26.0590 -Voto no 13697
5
banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações judiciais
em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE
IMAGEM. DANOS MORAIS. Insurgência da autora
contra sentença de improcedência dos pedidos de
remoção de publicação de imagem e de reparação por
danos morais. Sentença mantida. Publicação de
imagem da autora por empresa com finalidade
lucrativa. Não presentes os requisitos dos artigos 186 e
927 do CC para a configuração de responsabilidade
civil da ré por ato ilícito. Divulgação da imagem da
autora autorizada. Ainda que discutido nos autos se
determinada imagem da demandante retirada de rede
poderia ser utilizada, é certo que havia efetivamente
uma autorização para uso de sua imagem, o que afasta
a incidência da Súmula 403 do STJ à hipótese. A
reforçar a improcedência, destaca-se que a imagem
estava acessível em rede social pública e que não
houve qualquer dano a direito da personalidade da
autora. Suposta propaganda com conteúdo falso
(participação da empresa na obtenção de emprego pela
autora) que poderia dar ensejo a responsabilização
perante
órgão
administrativo
ou
remoção
de
publicidade. Recurso desprovido.” (TJSP, 3a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1004277-19.2018.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Alberto
de Salles, j. em 06/08/2019).
“APELAÇÃO Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Pretensão de reparação por
danos materiais e morais decorrentes de uso não
autorizado de imagem em peça publicitária televisiva.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor -
Alegação de que a sua imagem foi indevidamente
utilizada em propaganda televisiva transmitida pela ré
- SISTEMA CLUBE DE COMUNICAÇÃO, a qual foi
produzida pela corré AMAIS PROPAGANDA para a
divulgação
do
estabelecimento
da
corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-53.2020.8.26.0590 -Voto no 13697
6
CHURRASCARIA RIBEIRÃO PRETO, através de
filmagem realizada, sem que tivesse percebido, quando
descia de seu automóvel para almoçar no restaurante
desta corré Descabimento Caso em que, ainda que o
autor não tenha manifestado seu consentimento para a
utilização de sua imagem na matéria publicitária
televisiva “sub judice”, não foi verificada a existência
de qualquer conduta ofensiva à honra do autor ou que
pudesse denegrir a sua imagem - Necessidade de
comprovação da efetiva lesão à imagem e à
personalidade do autor - Mero desconforto com o
episódio que não é suficiente para embasar o decreto
condenatório
Recurso desprovido.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0065205-35.2008.8.26.0506, Rel. Des. José Aparício
Coelho Prado Neto, j. em 14/07/2015).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005342-53.2020.8.26.0590 -Voto no 13697
7
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor atribuído à causa, com correção monetária a partir
desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade processual concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator